Tribunal: TJBA
Processo: 8000062-98.2025.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8000062-98.2025.8.05.0134

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADA: MARIA ELVIRA DE BRITO

Advogado: ANTÔNIO JORGE FALCÃO RIOS (OAB:BA53352-A)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. PARIDADE REMUNERATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. COISA JULGADA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO. MULTA DIÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia, contra sentença pro
latada

em

C
umprimento
I
ndividual de
S
entença, oriunda do Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, que reconheceu à Exequente,
P
rofessora aposentada, o direito à incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC – no
patamar
de 31,18% sobre os proventos, com imposição de multa diária e fixação de honorários advocatícios.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a existência de nulidade processual, por ausência de procuração atualizada; aferir a possibilidade de rediscussão da compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio, sob alegação de pagamento em duplicidade;
e,
definir se é
concebível
a imposição de multa diária e a fixação de honorários advocatícios, em cumprimento individual de sentença coletiva, oriunda de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de renovação periódica da procuração judicial não acarreta nulidade do processo, por se tratar de mera irregularidade sanável, sendo inaplicável a alegação de ausência de mandato válido, quando há instrumento vigente, nos termos do art. 105, §4º, do CPC e da jurisprudência.

4. A alegação de incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio não se sustenta, pois o acórdão do Mandado de Segurança Coletivo, transitado em julgado, reconheceu, expressamente, o direito à percepção da gratificação, com base na paridade remuneratória, vedando a rediscussão da matéria, nos termos do art. 502 do CPC.

5. A tese de pagamento em duplicidade (
bis in idem
), sob o argumento de que a GEAC estaria absorvida pelo subsídio ou pela VPNI, já foi enfrentada no título executivo judicial, o qual afastou essa possibilidade, configurando coisa julgada material.

6. A multa diária, prevista no art. 536, §1º, do CPC, é aplicável à Fazenda Pública, como medida coercitiva legítima para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, consoante jurisprudência consolidada.

7.
Os honorários advocatícios são devidos no cumprimento individual de sentença coletiva, inclusive se oriunda de mandado de segurança,
conforme a
Súmula
nº
345 - STJ e
o
Tema Repetitivo nº 973.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 8º (atual § 18); CPC, arts. 105, § 4º, 277, 502, 536, § 1º, e 85, § 11; Lei nº 8.906/1994, art. 5º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 973; Súmula 345/STJ; STJ, AgInt no AREsp 933.746/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 31.10.2018; TJ-BA, MS nº 8019104-26.2020.8.05.0000; TJ-SP, AI nº 2183260-80.2022.8.26.0000, Rel. Enio Zuliani, j. 12.08.2022; TJ-GO, AI nº 5561426-17.2022.8.09.0051, Rel. Reinaldo Alves Ferreira, j. 01.03.2023; TJ-BA, AC nº 8000825-76.2025.8.05.0271, Rel. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 03.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000062-98.2025.8.05.0134
, oriundos da Comarca de
Ituaçu
,
no qual
figura como Recorrente o

ESTADO DA BAHIA
, sendo Recorrida
MARIA ELVIRA DE BRITO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO
RECURSO.